Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Ausência de contradição. Cerceamento de defesa. Configurado. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a alegação de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de contradição ou omissão no acórdão ao reconhecer a questão do cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão, reconhecendo a alegação de cerceamento de defesa e considerando necessária a produção de novas provas.
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.